Tribunal: TJDFT
Processo: 0702983-70.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702983-70.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELLES &amp; MARTINS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta pela ré Telles &amp; Martins Produções e Eventos Ltda. em face da sentença (ID n° 30802169) proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos desta ação de ressarcimento ajuizada pelo Distrito Federal. Após ser intimada para efetuar o recolhimento do preparo recursal, conforme decisão de ID n° 31114599, a ré/apelante, na petição de ID n° 31506779, requereu a desistência da presente apelação cível. Sendo assim, havendo pedido expresso de desistência recursal, o qual foi formulado por advogada com poderes específicos para a prática desse ato processual, conforme procurações de ID n° 30802134 e 30802135 outorgadas pelos sócios da pessoa jurídica ré, só cabe a esta Relatoria homologá-lo, independentemente da anuência da parte recorrida. Nesse sentido, o art. 998 do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Além disso, destaque-se que a homologação do pedido de desistência deste recurso, que, por conseguinte, não será conhecido, enseja a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo em desfavor da ré/apelante, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ACIDENTE. SALA DE AULA. INTERIOR. MENOR. TENRA IDADE. DEVER DE VIGILÂNCIA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. LEI FEDERAL. VIOLAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF. HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. (...) 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015; (b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, e (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1740329/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 30/11/2021) (Grifos nossos) Posto isso, homologo o pedido de desistência recursal formulado no petitório de ID n° 31506779, com fulcro no acima transcrito art. 998 da legislação processual, e, consequentemente, NÃO CONHEÇO da presente Apelação Cível, nos termos do art. 932, III, do mesmo diploma legal. Tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo patrono do autor/apelado, que ofereceu contrarrazões (ID n° 30802177) a este recurso, bem como a citada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento legal no art. 85, §11 do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2021 17:43:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora